Tribunal: TJPA
Processo: 0001589-76.2014.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001589-76.2014.8.14.1875

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALEXANDRE FREITAS

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA - ART. 12

C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE MENOR POTENCIALIDADE OFENSIVA - OFENSA AO ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA ANULADA EM PARTE.

1) Apesar da evidente discricionariedade que o juiz possui na realização dos cálculos dosimétricos, é sabido que essa faculdade está vinculada à observância do sistema trifásico disposto no art. 68 do CP, isso significando dizer que lhe é exigível que analise, para cada crime imputado isoladamente, cada fase dosimétrica indicando, concretamente, suas razões de decidir.

2) Na aplicação do concurso formal (art. 70 do CP), é necessário que o magistrado demonstre na sentença qual dos crimes imputados ao réu alcançou pena mais grave e, por consequência, que o acréscimo pelo concurso formal não excede o concurso material, o que não foi observado no presente caso, demonstrando evidente prejuízo ao condenado, situação essa que caracteriza a nulidade do édito condenatório na parte que faz alusão à pena que foi aplicada.

3) É imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos pelos quais foram condenados os réus, sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado, além de se impossibilitar a análise da pena
in concreto
para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime (art. 119 do CP).

5) Apelação Criminal conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença tão somente no que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 20/05/2024 e 27/05/2024,
à unanimidade,
em
CONHECER do Recurso e dar-lhe provimento, para declarar a nulidade da sentença quantos a dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo, Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS ALEXANDRE FREITAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santarém Novo – São João de Pirabas/PA, nos autos da ação penal n°
001589-76.2014.8.14.1875
, que condenou o réu recorrente como incurso nos arts 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(
18220230 - Pág. 2/6
), o recorrente afirma que o julgador a quo, após o acolhimento da pretensão acusatória para os crimes definidos no art.12 e 14 da Lei 10.826/2003, apresentou dosimetria de um dos crimes sem, contudo, mencionar a qual delito se referia, omitindo-se, ainda, quanto a dosimetria do outro delito, destacando que tal impropriedade técnica viola o princípio da individualização da pena e da ampla defesa, uma vez que obsta uma efetiva análise dosimétrica, bem como a aferição da ocorrência ou não da prescrição, o que gera inegável prejuízo à defesa. Nesse ponto, requer seja reconhecida de ofício a nulidade da sentença para cassá-la e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de fixar a pena individualizada de cada delito antes de aplicar a regra do concurso formal.

Caso não reconhecida a nulidade afirmado, pugna em pedido subsidiário a alteração da fração concernente ao concurso formal de crimes, com a incidência da fração no quantum de 1/6 (um sexto)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso (
Num. 18220232 - Pág.1/4).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial

do recurso interposto apenas para reduzir a fração aplicada referente à causa de aumento do crime formal próprio, conforme Num. 18514044 - Pág. 1/5.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Sem adentrar no mérito recursal, de antemão, observo que
resta prejudicada a análise do mérito dos presentes recursos
,
uma vez que a sentença ora guerreada não respeitou o devido processo legal
, eis que não cumpriu com o dever de fundamentação e nem respeitou o princípio da individualização da pena.

Vejamos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a peça exordial (Num. 11051351 - Pág. 2) descreve a prática de 03 (três) crimes, quais sejam, ameaça, porte e posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, razão pela qual apresentou denúncia em desfavor de

ANTONIO CARLOS ALEXANDRE FREITAS.

Após a regular instrução criminal, o magistrado entendeu por condenar o denunciado como incurso no art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, isto é,
reconheceu que o réu praticou as
duas condutas típicas
descritas na peça acusatória
.

Não obstante a isso, o
douto julgador deixou de realizar a dosimetria da pena pela posse irregular de arma de foto de uso permitido
, o que, consequentemente implica em nulidade do
decisum
.

Verifica-se que o juízo sentenciante, reconhecendo o concurso formal de crimes na hipótese, limitou-se a realizar o cálculo de pena referente apenas a um dos crimes pelos quais os réus foram condenados (a do art. 14 da Lei nº 10.826/03) sanção esta que, considerando ser a mais grave, sofreria o aumento de pena de 1/2), conforme a redação prevista no art. 70 do CP.

Ocorre que, procedendo dessa forma, o magistrado ‘a quo’ feriu o princípio constitucional da individualização das penas estampado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que pressupõe uma análise individual e motivada da pena para cada delito cometido pelo agente.

Note-se que, apesar da evidente discricionariedade que o juiz possui na realização dos cálculos dosimétricos, é sabido que essa faculdade está vinculada à observância do sistema trifásico disposto no art. 68 do CP, isso significando dizer que lhe
é exigível que analise cada fase dosimétrica indicando, concretamente, suas razões de decidir
.

E, mesmo nos crimes praticados tanto em concurso formal, quanto em concurso material, deve o magistrado examinar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal para cada um dos delitos que foram imputados ao réu, devendo, por conseguinte, as penas iniciais serem quantificadas individualmente.

Sendo assim,
é

imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos pelos quais foram condenados os réus, sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado,
além de se impossibilitar a análise da pena
in concreto
para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime (art. 119 do CP)
.

Ademais, conforme determina o art. 70 do CP, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, poderá o juiz aplicar a mais grave das penas cabíveis ou, se idênticas, somente uma delas, mas ambas aumentadas de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). Destaca-se que o paragrafo único deste dispositivo estabelece que a aplicação do concurso formal não poderá exceder o concurso material.

Para isso, é necessário que o magistrado demonstre na sentença qual dos crimes imputados ao réu alcançou pena mais grave e, por consequência, que o acréscimo pelo concurso formal não excede o concurso material,
o que não foi observado no presente caso, demonstrando evidente prejuízo aos condenados, situação essa que caracteriza a nulidade do édito condenatório na parte que faz alusão à pena que foi aplicada
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
CONCURSO FORMAL.

AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
I - Configura nulidade a ausência de individualização da pena do crime menos grave, com a mera aplicação do concurso formal.
II - A fixação da pena de todos os delitos constitui providência indispensável sob diversos aspectos, notadamente para averiguação da regra de concurso adequada para a espécie, bem como para fins de delimitação do prazo prescricional.
III - Preliminar de nulidade reconhecida.
Recurso da Defesa prejudicado (TJ-DF 20180610018422 DF 0001799-64.2018.8.07.0006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: 114/124)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II DO CP) - FALSA IDENTIDADE (ART. 307) -
CONCURSO FORMAL DE CRIMES - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.

-
Reconhecido o concurso formal de crimes, mostra-se imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos pelos quais foi condenado o réu, sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado, além de se impossibilitar a análise da pena in concreto para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime
.

- Verifica-se que, embora tenha reconhecido a prática da conduta típica descrita no art. 307 do CP, o douto julgador
deixou de aplicar a pena e fixar o regime inicial de cumprimento da pena em relação a este crime, o que, consequentemente, implica em nulidade do decisum, haja vista a inobservância do princípio constitucional da individualização das penas estampado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
.

- Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-MG. AP 1.0024.12.054079-4/001. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Wanderley Paiva. Julgamento em 01/03/2016. DJe 11/03/2016) (grifo nosso).

Com tais considerações, não sendo idênticos os fatos delituosos imputados aos réus, entendo que
deve ser anulada a sentença recorrida de ofício, com fulcro no art. 5°, XLVI e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e artigo 155 do Código de Processo Penal, para que o juiz de primeiro grau realize o escorreito procedimento dosimétrico em relação a todos os crimes pelos quais os acusados foram condenados
.

Ante o exposto
,

CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta pelo recorrente
ANTONIO CARLOS ALEXANDRE FREITAS
, E DOU-LHE PROVIMENTO,
anulando a sentença condenatória ora guerreada tão somente no que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus
,
para que o juiz de primeiro grau realize o escorreito procedimento dosimétrico em relação a todos os crimes pelos quais os acusados foram condenados,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2024